Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-98.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001592-98.2011.8.11.0006
RECORRENTE SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO
RECORRIDO DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA
Vistos. etc.
Trata-se de petição apresentada por SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO (ID 67738970 e 67759951), o qual informa o cumprimento do contrato objeto deste processo com o registro em seu nome, no que concerne as áreas das R-7-25.330 em nome de Geraldo Striquer e s.m. com 702,87 há; R-6-23.298 em nome Sr. Jesuel Cassapula com área de 173,7919 há; no R-33-20-787 50% de Olavo Striquer com área de 1997,9254 há todos RGI Cáceres-MT.
Noticia ainda, que o acordo e os pagamentos devidos, bem como entrega de domínio e posse definitiva, foram determinados no processo MS TRT24 n. 0024201-65.2016.5.24.0046, que tramitou no Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial do TRT24 em Cooperação e Colaboração com a Vara do Trabalho de Coxim-MS, conforme Ata de Audiência anexada.
Assim, requer que seja declarado prejudicado o presente processo com relação aos imóveis mencionados.
Porém, consta no ID 65462980, Agravo ao STJ interposto por DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA, em razão da negativa de seguimento do seu Recurso Especial.
É o relatório.
Assim, intime-se a parte Recorrida DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao pedido informado pelo Recorrente, conforme ID 67738970 e 67759951, bem como, quanto ao interesse no prosseguimento do Agravo ao STJ (ID 65462980).
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX